Tribunal: TJMT
Processo: 1012256-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012256-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (EMBARGANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012256-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: WILLIANS CESAR FRANCO NALIM

EMBARGADO:

BANCO HONDA S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TRATAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO ACÓRDÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - OMISSÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE SE APLICA A AMBAS AS ESPÉCIES DE HONORÁRIOS - EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. A omissão está configurada quando o acórdão não distingue o tratamento jurídico entre honorários contratuais e sucumbenciais, sendo os últimos pertencentes exclusivamente ao advogado por força do art. 23 da Lei no 8.906/94.

3. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante no 47 do STF, e sejam em princípio impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC), o pedido de reserva formulado após a determinação da penhora no rosto dos autos não tem o condão de afastar a constrição judicial preexistente.

4. O princípio da anterioridade da penhora (
prior in tempore, potior in jure
) aplica-se tanto aos honorários contratuais quanto aos sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILLIANS CESAR FRANCO NALIM
contra o acórdão que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de dedução de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais do montante depositado nos autos pelo executado
BANCO HONDA S/A.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto aos honorários de sucumbência, destacando que esta verba não pertence à empresa executada NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, mas exclusivamente ao causídico vencedor da demanda.

Sustenta que tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais são impenhoráveis por expressa previsão contida no art. 833, IV, do CPC e, inexistindo qualquer disputa/discordância entre este causídico e seu constituinte, “
nasce o seu direito de garantir a reserva do que lhe pertence por pacto convencionado, levado a termo entre as partes, bem como no caso da verba alimentar oriunda da Lei, como é o caso dos honorários sucumbenciais, que pertencem exclusivamente ao causídico
”.

Sob tais argumentos, requer seja sanada omissão que acarretou o presente julgamento, reconhecendo ser impenhorável os honorários tanto contratados, quanto sucumbenciais, concedendo a reserva das verbas mencionadas, ou, quanto aos honorários contratuais, requer seja concedido a reserva dos honorários sucumbenciais.

Intimado, o embargado não se manifestou, conforme certificado no ID 299107375.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao tratamento dos honorários sucumbenciais, sustentando que estes não pertencem à empresa executada, mas exclusivamente ao advogado vencedor, sendo impenhoráveis por força do art. 833, IV, do CPC.

Assiste razão parcial ao embargante quanto à alegada omissão.

De fato, o acórdão embargado não fez distinção expressa entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais, tratando-os de forma conjunta ao negar a possibilidade de reserva com fundamento na anterioridade da determinação da penhora no rosto dos autos, in verbis:

“Na hipótese, a manifestação do advogado agravante se deu em
19/09/2024
(ID. 169647865 dos autos principais) e apresentado o contrato na oportunidade de ID. 170719450 em 30/09/2024.

Ocorre que, no caso em análise, conforme apurado pela decisão agravada, o pedido de destaque dos honorários foi realizado após a determinação de penhora no rosto dos autos, proveniente do processo no 0012429-08.2017.8.26.0058.0025, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Campo Mourão/PR.

[figura]

Da análise dos documentos, verifica-se que a determinação da penhora nos autos no 0012429-08.2017.8.26.0058.0025 se deu em 26/08/2024, enquanto o pagamento parcial da condenação pelo banco executado ocorreu apenas em 12/09/2024 (ID. 169392526 dos autos principais), e a manifestação do advogado agravante se deu em
19/09/2024
(ID. 169647865 dos autos principais), portanto, após a determinação da penhora, tornando inviável o resguardo da verba honorária contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
o contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
" (AgInt no AREsp: 2241138 RS 2022/0349423-2, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/03/2023).

Isso porque, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante no 47 do STF, tal natureza não tem o condão de sobrepor-se à ordem cronológica de penhoras quando o pedido de destaque é realizado posteriormente à averbação da constrição judicial.

Importa destacar que, quando o advogado faz o pedido de destaque de honorários contratuais após a anotação da penhora no rosto dos autos, há uma situação de concurso de credores, prevalecendo o princípio da anterioridade da penhora (
prior in tempore, potior in jure
), consagrado no art. 908 do CPC.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não tem o condão de afastar este princípio quando o pedido de reserva é posterior à penhora.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes:

[...]

No que concerne à alegação do agravante de que teria se manifestado antes da efetivação da penhora no rosto dos autos, verifica-se que, conforme consta da decisão liminar, a determinação da penhora pelo juízo da 1a Vara Cível de Campo Mourão/PR se deu em 26/08/2024, sendo, portanto, anterior ao pagamento parcial realizado pelo banco executado (17/09/2024) e à manifestação do advogado agravante (19/09/2024).

Portanto, ainda que se considere a data de averbação da penhora no rosto dos autos (27/09/2024), o fato é que a determinação de penhora já havia sido proferida anteriormente, não podendo o agravante, após ter ciência da existência dessa constrição, pleitear o destaque de seus honorários em detrimento do credor que já havia obtido a penhora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto”

Porém, essa omissão, uma vez sanada, não modifica o resultado do julgamento.

Isto porque, os honorários sucumbenciais, por força do art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. Também é incontroverso que tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante no 47 do STF.

O art. 833, IV, do CPC, por sua vez, estabelece a impenhorabilidade dos "
honorários de profissional liberal
", sem fazer distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo penhora no rosto dos autos determinada em data anterior ao pedido de reserva de honorários, este não tem o condão de afastar aquela constrição, em respeito ao princípio da anterioridade da penhora (
prior in tempore, potior in jure
).

Esse entendimento se aplica tanto aos honorários contratuais quanto aos sucumbenciais. A natureza alimentar dos honorários advocatícios e sua impenhorabilidade em princípio não têm o condão de sobrepor-se à ordem cronológica das constrições judiciais quando o pedido de destaque é realizado posteriormente à averbação da penhora no rosto dos autos.

Conforme apurado no acórdão embargado, a determinação da penhora no rosto dos autos pelo juízo da 1a Vara Cível de Campo Mouro/PR ocorreu em 26/08/2024, enquanto o pagamento parcial da condenação pelo banco executado foi efetuado apenas em 12/09/2024 e a manifestação do advogado embargante se deu em 19/09/2024, portanto, após a determinação da penhora.

Nesse cenário, tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais sujeitam-se ao concurso de credores, prevalecendo o princípio da anterioridade da penhora, conforme precedentes do STJ citados no acórdão embargado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRECEDENTES. (...) 2. Contudo, conforme a jurisprudência deste Sodalício, se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido, providência não verificada na espécie."

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1987170/SC, Primeira Turma, julgado em 13/02/2023)

A mesma razão se aplica aos honorários sucumbenciais, que, embora pertençam ao advogado por direito próprio, não podem ser destacados quando há penhora anterior no rosto dos autos, em respeito à ordem cronológica das constrições judiciais.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, esclarecendo que tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais, embora possuam natureza alimentar e, no caso dos sucumbenciais, pertençam ao advogado por direito próprio, submetem-se à ordem cronológica das penhoras, não podendo ser reservados quando o pedido de destaque é formulado após a determinação da penhora no rosto dos autos.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025